Tribunal: TJSP
Processo: 1033424-52.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA.
-Regularidade da operação eletrônica – Contratação de Empréstimo de Capital de Giro- Terminal de Autoatendimento- Ausência de juntada de contrato subscrito pelo devedor – Inadequação da via eleita– Inocorrência:

- Na ação monitória fundada em contrato de mútuo, celebrado em terminal de autoatendimento, com autenticação do chip do cartão magnético e disponibilização do

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA.
-Regularidade da operação eletrônica – Contratação de Empréstimo de Capital de Giro- Terminal de Autoatendimento- Ausência de juntada de contrato subscrito pelo devedor – Inadequação da via eleita– Inocorrência:

- Na ação monitória fundada em contrato de mútuo, celebrado em terminal de autoatendimento, com autenticação do chip do cartão magnético e disponibilização do numerário na conta corrente do requerido, verifica-se prova escrita sem eficácia de título executivo, a amparar a pretensão. Exegese do art. 700 do Código de Processo Civil.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- Mora do devedor- Ausência de pactuação de comissão de permanência ou outros encargos moratórios- Consectários legais:

- Ausente prova dos encargos moratórios ajustados para o período de anormalidade contratual, cabível apenas a incidência de correção monetária, pelos índices da tabela prática desse Tribunal de Justiça; juros remuneratórios à taxa contratada; e juros legais de mora (CC, art. 406). Afastamento da multa moratória de 2%, não pactuada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
Registro: 2020.0000786514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033424-52.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado TELA MÁGICA PRODUÇÕES LTDA. EPP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
-- voto n. 20.901 --
Apelação Cível n. 1033424-52.2019.8.26.0001
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Tela Mágica Produções EIRELI
Comarca: São Paulo Foro Regional I- Santana 9a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Clóvis Ricardo de Toledo Júnior
Data da disponibilização da sentença: 02/06/2020
AÇÃO MONITÓRIA.
-Regularidade
da
operação
eletrônica

Contratação
de
Empréstimo de Capital de Giro- Terminal de Autoatendimento-
Ausência de juntada de contrato subscrito pelo devedor

Inadequação da via eleita Inocorrência:
- Na ação monitória fundada em contrato de mútuo, celebrado em
terminal de autoatendimento, com autenticação do chip do cartão
magnético e disponibilização do numerário na conta corrente do
requerido, verifica-se prova escrita sem eficácia de título
executivo, a amparar a pretensão. Exegese do art. 700 do Código
de Processo Civil.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- Mora do devedor- Ausência de pactuação de comissão de
permanência ou outros encargos moratórios- Consectários legais:
- Ausente prova dos encargos moratórios ajustados para o período
de anormalidade contratual, cabível apenas a incidência de
correção monetária, pelos índices da tabela prática desse Tribunal
de Justiça; juros remuneratórios à taxa contratada; e juros legais de
mora (CC, art. 406). Afastamento da multa moratória de 2%, não
pactuada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 114/116, que acolheu os embargos e
julgou extinta a ação monitória proposta por Banco Bradesco S/A
contra Tela Mágica Produções EIRELI, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e os honorários do patrono da parte
contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o embargado (fls.118/131) aduzindo
que a dívida é fundada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Capital de Giro Flex n. 722/2090346, celebrada em 13/05/2019, e que
embora não tenha sido juntado o contrato, os extratos bancários
demonstram claramente a disponibilização do montante cobrado na conta
corrente titularizada pela pessoa jurídica.
Alega
que
foram
juntados
cartão
de
assinatura, resumo da contratação, extratos bancários e a planilha de
cálculo, dotados de clareza e liquidez, demonstrando a evolução da dívida,
com a incidência de multa de 2% e taxa de juros remuneratórios de 2,50%
ao mês.
Afirma que a embargante não nega a
existência do débito, tampouco comprova sua quitação.
O recurso é tempestivo, veio acompanhado
de preparo (fls. 132/133) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de
Processo Civil.
A apelada contra-arrazoou o recurso (fls.
136/152), pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada por
Banco Bradesco S/A contra Tela Mágica Produções EIRELI, pretendendo a
cobrança de Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, emitida em
13.05.2019, afirmando que a ré deixou de arcar com suas obrigações a
partir do vencimento da segunda parcela, em 10/08/2019.
A ré opôs embargos monitórios, sustentando
que a ação veio desacompanhada de documento essencial, isto é, do
próprio contrato mencionado na inicial.
Pois bem. Nos termos do artigo 700, inciso
I, do Código de Processo Civil, sempre que o credor portar documento
escrito que deixe evidenciado a existência de um débito da parte
demandada é possível o manejo da ação monitória.
No presente caso, os documentos carreados
aos autos são hábeis a instruir a medida, entendimento este que se
encontra consolidado, por aplicação analógica, na Súmula n. 247 do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se que o indigitado contrato foi
celebrado por terminal de autoatendimento, de forma a tonar inviável a
juntada aos autos da via subscrita pelo contratante, importando tal
exigência esvaziamento do direito conferido à instituição bancária de ver
satisfeito seu crédito.
De fato, o cartão de assinatura a fls. 14,
atesta a existência de relação jurídica prévia entre as partes, fato, aliás,
inconteste no âmbito da presente demanda.
Ao seu turno, o resumo a fls.15, datado de
13/05/2019, aliado ao extrato bancário a fls.17, são suficientes para
comprovar a contratação de capital giro, no importe de R$ 134.900,00,
com disponibilização imediata do montante, o qual foi transferido para
conta titularizada pela pessoa jurídica em outra instituição financeira.
Da mesma forma, comprovado que apenas a
primeira parcela, no valor de R$ 13.158,58, com vencimento em
10/07/2019, foi quitada (fls. 20), em virtude da ausência de saldo
suficiente a partir 06/08/2019 (fls.21), a ocasionar o vencimento
antecipado da Cédula de Crédito Bancário, em outubro/2019, e tornar
legítima a cobrança do saldo devedor.
Diante do quanto demonstrado, a ação
encontra-se bem instruída, não havendo que se cogitar a ausência de
interesse de agir do apelante.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
É
dizer,
os
documentos
acostados
evidenciam a regularidade da operação eletrônica, realizada em terminal
de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético e senha,
pessoais e intransferíveis. Ademais, na mesma data de disponibilização do
crédito, procedeu-se à transferência da quase totalidade do saldo para
conta bancária mantida pela pessoa jurídica em outra instituição
financeira, a afastar qualquer suposição de fraude.
No tocante à alegada abusividade nas taxas
de juros, não cabe razão à embargante apelada.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é
admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) esteja
cabalmente demonstrada”1
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
1 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E, no caso dos autos, para além da
inexistência de relação de consumo, já que a contratação de capital de giro
constitui insumo da atividade empresarial, não restou demonstrada que a
cobrança de juros, tal como praticada, era incompatível com a média do
mercado, razão pela qual devem ser mantidos os índices aplicados pela
instituição financeira.
No mais, é pacífico o entendimento de que os
juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se,
ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a edição da
Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual impede a
limitação dos índices de juros a serem impostos pelas instituições
financeiras, desde que caracterizada a abusividade em comparação à
média praticada pelo mercado.2
Por outro lado, os documentos colacionados
aos autos pela instituição financeira não são suficientes a comprovar a
incidência de encargos moratórios para o período de anormalidade, sendo
cabível apenas a incidência de correção monetária, juros remuneratórios à
taxa contratada e juros legais de mora. Senão veja-se:
A
incidência
de
correção
monetária,
calculada pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo, decorre “ex vi lege”, em virtude da necessária recomposição
2 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
do poder monetário. De fato, sua finalidade precípua reside na
preservação do equilíbrio financeiro da avença, de modo a evitar o
locupletamento ilícito do mutuário em detrimento do mutuante.
Os juros remuneratórios a incidir devem se
limitar ao percentual previsto no contrato para o período de normalidade,
conforme entendimento consolidado pela Súmula 296 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pela Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”, admitida a capitalização, nos termos do artigo 28,
§ 1o, inc. I, da referida lei.
Por fim, a incidência dos juros moratórios,
apesar da ausência de expressa previsão contratual decorre da lei e
comporta cabimento na hipótese “sub judice”, em que incontroversa a
mora da devedora, o que ensejou o ajuizamento de ação monitória.
De fato, nos termos do art. 406 do Código
Civil: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem
sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional”.
O termo inicial deve consistir na data em
que verificado o vencimento do débito, pois, em se tratando de dívida
líquida, o inadimplemento, no seu termo, constitui de pleno direito o
devedor em mora, conforme preconizado pelo art. 397 do Código Civil.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033424-52.2019.8.26.0001 São Paulo Voto n. 20.901
Assim, não encontra respaldo a incidência
da multa moratória de 2% sobre o saldo devedor, na forma prevista pela
planilha de cálculo de fls. 22, pois ausente prova de que tenha sido objeto
de pactuação entre as partes.
II. Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação para acolher parcialmente os embargos
monitórios no que tange à inexigibilidade da multa moratória de 2% sobre
o saldo devedor, constituindo-se, quanto ao mais, o título executivo
judicial de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Em virtude da sucumbência mínima da
apelante (CPC, art. 86, parágrafo único), arcará a apelada com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --